Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003034-51.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SILVESTRE DIONES DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP) – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – ART. 621, INCISO I, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TESE DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA E CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MENÇÃO AOS ANTECEDENTES EM PLENÁRIO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – ART. 478, DO CPP – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE STJ – SUSCITADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA 523 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – REVISIONANDO REPRESENTADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.”
(N.U 1015200-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar-se em nulidade.

Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.o 523 do STF: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003034-51.2021.8.11.0000

REQUERENTE: SILVESTRE DIONES DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
SILVESTRE DIONES SILVA
, qualificado e representado pelo Dr. Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 26256/O, busca a absolvição do revisionando ou a anulação da Ação Penal no 5142-56.2017.811.0050, Código 95724 e, consequentemente, da decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (Inicial – Id. 77176479).

Para contextualizar, eis a narrativa acusatória:

“(...) No dia 12 de novembro de 2017, por volta das 23h30min, na Rua Mutum, n9 197, em Campo Novo do Parecis (MT), SILVESTRE DIONES DIAS e outra pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, mataram Joseilton Santos da Silva, mediante disparos de arma de fogo.

Apurou-se que, na referida data, no período noturno, aproveitando-se que a vítima Joseilton Santos da Silva não esperava ser assassinada dentro de sua residência, SILVESTRE DIONES DIAS e outra pessoa ainda não identificada ingressaram na casa de Joseilton Santos da Silva, empunhando armas de fogo.

Em seguida, SILVESTRE DIONES DIAS e outra pessoa ainda não identificada efetuaram vários disparos de arma de fogo em Joseilton Santos da Silva.

Segundo o auto de exame de necropsia de fls. 31/36-IP, a vítima Joseilton Santos da Silva foi atingida por 9 (nove) projéteis de arma de fogo (na região do lábio superior, na região do lábio inferior, na região superior média do terço superior do braço esquerdo, na região esternal, na região inferior lateral do hipocôndrio esquerdo, na região mesogástrica, na região superior lateral do flanco direito, na região inferior do mesogástrico, na região anterior da mão esquerda), que em razão da sede e gravidade acarretam o seu óbito.

A ação dos assassinos foi rápida. Além disso, a vítima não esperava ser atacada dentro de sua própria casa, no período noturno. Tais circunstâncias dificultaram a defesa de Joseilton Santos da Silva.

Assim agindo, SILVESTRE DIONES DIAS praticou a conduta descrita no artigo 121, § 29, inciso IV, do Cédigo Penal (...).”
(Id. 77300969).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2018 (fls. 27/28 – Id. 77300968).

A decisão proferida na data de 30 de outubro de 2018 pronunciou o revisionando como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (fls. 49/52 – Id. 77300965).

Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, o mesmo restou condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal – Sentença,

fls. 45/49 – Id. 77300960).

Interposto recurso de apelação pela defesa, que ficou sob a relatoria do Des. Marcos Machado, a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade e readequar o aumento realizado durante a segunda fase de dosimetria ante a presença da agravante da reincidência, estabelecendo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Acórdão – fls. 14/21, Id. 77300958).

Na inicial, alega o peticionário inicialmente que
“a condenação se deu com base apenas nos depoimentos das frágeis testemunhas de acusação, com base no reconhecimento do acusado, manifestamente ilegal (...)”.

Aduziu, ainda, nulidades processuais, tais como o suposto descumprimento das formalidades exigidas no art. 226, do Código de Processo Penal para o procedimento de reconhecimento fotográfico, a utilização de argumento de autoridade em plenário por exposição dos antecedentes criminais do revisinonando e deficiência de defesa técnica.

A liminar foi indeferida (Id. 78030482).

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 18 de maio de 2020, bem como fora juntada procuração pelo causídico (fl. 09, Id. 77300958 e Id. 77300954).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da revisional (Id. 79691476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SILVESTRE DIONES DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conheço da ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
SILVESTRE DIONES SILVA
, condenado pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos de Ação Penal no 5142-56.2017.811.0050, Código 95724, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, sendo estabelecida a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Sentença – fls. 45/49 – Id. 77300960).

Interposto recurso de apelação pela defesa, que ficou sob a relatoria do Des. Marcos Machado, a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo e readequou a pena definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Antes de tudo, convém salientar que as teses trazidas na presente revisional não foram objeto do recurso de apelação interposto pela defesa.

De proêmio, denota-se que o patrono pretende a anulação do veredicto emanado pelo Tribunal do Júri, com a consequente anulação do feito, ao argumento de que a condenação do revisionando se dera
“com base apenas nos depoimentos das frágeis testemunhas de acusação, com base no reconhecimento do acusado, manifestamente ilegal”
.

Asseverou, ainda, que consta do relatório policial que as testemunhas limitaram-se a apontar apenas características físicas dos suspeitos e somente indicaram o revisionando como o autor do delito quando do depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dez dias após o fato.

Porém, com a devida vênia, razão alguma lhe assiste.

Não há como prosperar a pretensão do requerente, posto que o pedido foi formulado sem que cumprisse com qualquer um dos requisitos essenciais ao êxito da presente ação.

A propósito, o artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe os referidos requisitos, vejamos:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ao que se constata, no caso em apreço, a condenação e a pena cominada se lastrearam em robustas provas colhidas em contraditório judicial, afigurando-se completamente inviável a pretensa revisão, mesmo porque a irresignação do peticionário se pauta em matéria já exaustivamente analisada ao longo do processo original.

Certo é que o causídico não apresentou qualquer evidência concreta que pudesse demonstrar que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri teria sido contrária às provas dos autos; baseada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, tampouco expôs provas de inocência do condenado.

E, como dito anteriormente, apesar de tais questões não terem sido trazidas em sede de apelação, verifica-se que o patrono pretende a mera rediscussão de matéria já analisada em primeira instância, pois as declarações apresentadas pelas testemunhas
Cristina Maria dos Santos
e
Ana Clara dos Santos da Silva
, ouvidas tanto na Delegacia de Polícia como perante a autoridade judicial, apontaram o revisionando como sendo o autor do delito, sendo demasiadamente frágil comparar tais declarações com relatório policial que sequer aponta fato diverso.

Em sede de inquérito policial, a testemunha
Ana Clara dos Santos da Silva
relatou que “
que a declarante conseguiu ver uma tatuagem no braço direito; que a declarante reconhece sem sombra de dúvidas essa pessoa como sendo SILVESTRE DIONES DIAS, vulgo “Indinho” (...)”
(fl. 37 – Id. 77300969).

E, da análise da Ficha de Qualificação de Reeducandos, verifica-se que o revisionando de fato possui uma tatuagem em seu braço direito, conforme as fotografias anexadas (fls. 32 e 34 – Id. 77300969).

Portanto, a única contrariedade apresentada pelo patrono que, em tese, poderia corroborar a eventual inocência do peticionário, trata-se de trecho de relatório policial, em que cita que as testemunhas afirmaram que
“não viram o momento em que os mesmos saíram da residência”
sendo, portanto, bastante frágeis para desconstituir um édito condenatório proferido pelo Tribunal do Júri (Relatório Policial – fls. 47/48 – Id. 77300969).

Ademais, conforme muito bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação, “
se o Júri acolheu uma das versões verossímeis trazidas no processo, ainda que não seja, na visão do requerente, a melhor, a sua condenação não deve ser anulada, sob pena de negar vigência à garantia constitucional da soberania dos veredictos”
.

Desta forma, pelas considerações supra, constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não passando de mera tentativa de reexame de teses já combatidas, o indeferimento é medida de rigor.

Por conseguinte, aduz a defesa que ocorrera nulidade durante o procedimento de reconhecimento pessoal, eis que foram apresentadas somente fotografias do revisionando, sem a apresentação de outras fotos de pessoas com características semelhantes, como recomenda o inciso II, do art. 226, do Código de Processo Penal (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 32/35 – Id. 77300969).

Pois bem.

Ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não tenha observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, o certo é que o mesmo foi confirmado em Juízo e contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais são aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, o que afasta a nulidade levantada pela defesa.

Portanto, tenho que não há nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova, tal como procedido pela autoridade policial, quando a identidade do réu é confirmada pelas testemunhas em Juízo, tornando o procedimento adotado plenamente apto para a constatação da autoria delitiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 4. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

5. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.

6. Habeas corpus não conhecido”
(HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifei).

Por conseguinte, quanto à alegada utilização de argumento de autoridade em plenário pelo representante ministerial, importante destacar de início que, da leitura da ata de julgamento, não se observa qualquer impugnação feito pela defesa a esse respeito, sendo, portanto, impossível saber se realmente a acusação mencionou os antecedentes do revisionando.

E, mesmo com a possível menção dos antecedentes do réu em sessão de julgamento,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o rol previsto no art. 478, do Código de Processo Penal é taxativo, não sendo possível a sua aplicação para outros casos não previstos em lei.

Trata-se, portanto, de norma restritiva e, por isso, deve ser estritamente interpretado. Veja-se o teor do dispositivo legal suprarreferido:

“Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Como se pode ver, três situações específicas estão vedadas de utilização nos debates no júri, quando utilizadas como “
argumento de autoridade
”, seja para beneficiar ou prejudicar o réu.

E, ao contrário do sustentado pela defesa, a mera menção aos antecedentes criminais em plenário, se é que houve, não configura uma das hipóteses de nulidade referidas anteriormente, não admitindo-se, assim, interpretação extensiva ao referido dispositivo.

Tal caminho possibilitaria a abertura de um campo ilimitado para outras compreensões acerca da matéria, dando total insegurança nos julgamentos pelo Tribunal Popular e abrindo-se um vasto e inconsequente campo para nulidades.

Nesse sentido, trago recente julgado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. NULIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. VEDAÇÕES DO ART. 478, DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO ASSEVERA QUE OS ACUSADOS CHEGARAM BEM PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo.

3. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP.

4. Ademais, consoante asseverado pelo Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo Parquet aos antecedentes penais tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao réu.
Desse modo, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de nulidade do julgamento, com base na alegada utilização de argumento de autoridade em prejuízo do réu, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. No que concerne à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, no caso concreto, a Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que os acusados chegaram bem próximo da consumação do delito, somente não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Com efeito, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1632413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
(Grifei).

Ademais, a folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos.

Não bastasse isso, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474, do CPP, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no Júri.

Por fim, com relação à suposta nulidade por deficiência técnica da defesa, ao contrário do que afirma o requerente, não se pode qualificar como insuficiente o trabalho realizado pelo advogado que sustentou perante o plenário popular
“iniciando-se às 14h36min, oportunidade em que pugnou pelo afastamento das qualificadoras, sustentando a tese de negativa de autoria, encerrando sua fala às 15h32min”
(Ata de Julgamento – fls. 07/08 – Id. 77300962).

Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.o 523 do STF: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Desse modo, não restando demonstrado a partir das cogitações do revisionando, e muito menos dos documentos que instruem a ação revisional, o suposto prejuízo aos seus interesses, decorrente da suposta desídia ou incapacidade técnica do seu defensor anterior, não é possível o reconhecimento da nulidade aventada.

A propósito,
“diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021